Tribunal: TJES
Processo: 5001244-82.2021.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001244-82.2021.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COCA COLA INDUSTRIAS LTDA
RECORRIDO: HEMERSON CARVALHO SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5001244-82.2021.8.08.0020

EMBARGANTE: COCA COLA INDUSTRIAS LTDA

EMBARGADO: HEMERSON CARVALHO SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 5193286 por COCA COLA INDUSTRIAS LTDA em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 5143779, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de piso intocada por seus próprios fundamentos.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante alega que o acórdão é omisso, eis que “
não restou comprovada a efetiva ingestão e tal fato embasou a pretensão recursal
”, bem como que “
é evidente que a inversão probatória não se mostra viável, pois não teria a embargante como comprovar que o alimento estava em condições de consumo. Em verdade, trata-se de prova diabólica, o que impede a alteração da carga dinâmica e viola o instituto do ônus da prova, de maneira que requer a embargante a esse Egrégio Tribunal que se manifeste expressamente sobre a comprovação dos requisitos exigidos pelo artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 373, I, do Código de Processo Civil, para inversão do ônus probatório nestes autos
”, motivo pelo qual o v. Acórdão merece ser reformado.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga a embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que negou provimento ao pedido da recorrente, justificando, para tanto, que:

“
No caso em apreço, fez-se necessária a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, por ser o consumidor hipossuficiente na relação contratual. Em que pese tal determinação, verifico que a
parte recorrida trouxe diversas fotos da garrafa aos autos, comprovando a presença de corpo estranho no produto adquirido.

Assim, entendo que é extremamente verossímil a narrativa do consumidor acerca dos fatos, considerando as fotos juntadas aos IDs. 4631940 e ID. 4631941, que
demonstram na garrafa do produto, ainda lacrada, com uma substância parecida com espuma densa no topo e corpos estranhos suspensos na bebida.

De outra banda, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Ademais,
precedente do Superior Tribunal de Justiça consubstancia que a “aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada,
corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.” (REsp 1.424.304/SP, rel. Min. Nancy Andrighi).

Dado o exposto, deve ser mantida a indenização por danos morais, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais
”
.

Diante do exposto, em que pese a irresignação da embargante, é evidente que a decisão questionada analisou todas as teses apresentadas pela parte autora em sede recursal, conforme destacado, tendo entendido pelo improvimento dos pedidos da empresa recorrente. O precedente indicado pode não ter efeito vinculante, mas representa o entendimento da Turma acerca da desnecessidade de ingestão do conteúdo para a configuração do dano moral.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)